Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001412-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELITON GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI, LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Diego Mayolino Montecci e Luis Felipe Alves Carvalho, em favor de Weliton Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Narram que no dia 28/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação de animal (bovinos).
Sustentam, em síntese, que o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, o magistrado singular ao impor a prisão preventiva à paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa do agente, fundamentos estes que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Pontuou-se que “o autuado Weliton deslocou-se até outro município para buscar os animais receptados, ainda, transitou à noite, por estrada de terra, sem nota fiscal ou GTA, ao que tudo indica, buscando dificultar sua fiscalização. Além disso, o próprio custodiado em seu interrogatório, ao ser questionado se tem costume de transitar com gado sem nota e sem GTA, o autuado WELITON responde que “não muito”, o que traz o entendimento de ser uma atividade corriqueira do autuado”.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator